Tribunal: TJMT
Processo: 1068518-05.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068518-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 087.648.964-12 (RECORRENTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20.643.602/0001-74 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO SILVA BUENO - CPF: 717.893.591-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE.
SERVIÇO DEFEITUOSO NÃO COMPROVADO. RESCISÃO ANTECIPADA SEM JUSTA CAUSA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECU
RSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cláusula de fidelidade.
A cláusula de fidelidade
auto
riza
a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que
o
serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação (N.U 1049378-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/
02/2025, N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024 e N.U 1040546-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Re
cursal Única, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).
No
caso

concreto
,
constata
-se que
o

fornecedor
de
serviços

subsidiou
o
preço
do
equipamento
de
conexão
à internet,
além
do que,
forneceu
à
parte

autora

a

instalação

gratuita
,
bem

como

desco
nto
no valor das
mensalidades
.
Portanto
,
foi

claramente

fornecida

bonificação
à
consumidora

em

razão
da
fidelização
, o que, a
princípio
,
justifica
a
cobrança
de
multa

em

razão
da
rescisão

contratual

antecipada
.

2.
Falha
na

prestação
de
serviços
.

Embora
a
p
arte

reclamante

alegue
que a
conexão
de internet
em

sua

residência

não

foi

fornecida
com
qualidade
,
não

apresentou

nenhum

elemento
de
prova

nesse

sentido
.
Apesar
de,
em
16/12/2023, haver
uma

comunicação
da
consumidora

informando

estar

sem

acesso
à internet
(ID 268596754/PJe2),
verifica
-se que
ela

recusou
o
atendimento
do
suporte

técnico
da
parte

reclamada
.
Posteriormente
,
em
18/12/2024,
a

autora

compareceu

presencialmente
à
empresa

reclamada
,
afirmando
que
desde

a

instalação
do
equipamento

estava

sem

conexã
o
à internet, mas
não

percebeu
antes
por

estar

conectada

ao

wi-fi
de
sua

vizinha
(ID 268596755/PJe2). A
referida

alegação

carece
de
verossimilhança
,
especialmente

porque
,
embora

os

serviços
de internet da
empresa

reclamada

estivessem
à
disposição
da
consum
idora
,
ela

utilizava

a
internet de
sua

vizinha
. Assim,
não

poderia

afirmar
que a
conexão

ruim
era a
fornecida
pela
recorrida
.
Ademais
,
na

resposta
à carta de
informações

preliminares
(24.06.0211.001.00059-3)
juntada
no ID 268596379/PJe2,
fls
. 17/25, a
part
e

reclamada

elucidou

bem
a
questão
e se
prontificou

a

enviar

profissionais à residência da autora para esclarecer a referida

situação
, o que
foi

negado
pela
reclamante
.
Destaca
-se que
esta

última

poderia

muito

bem
,
ao

perceber
que
utilizava
o
wi-fi
de
sua

vizinha
,
realizar
o teste da internet
fornecida
pela
parte

reclamada
,
todavia
,
não
o fez.
Portanto
,
inexistem

documentos

hábeis
a
comprovar
que, de
fato
,
os

serviços

prestados

eram

ineficientes
,
não

justificando
a
rescisão

antecipada
do
contrato
.

3. Em
relação

ao

direito
de
arrependimento
,
este

claramente

não

foi

exercido

dentro
do
prazo
legal. O
juízo
singular
elucidou

bem
a
questão
,
dispondo
que a
reclamante
"
não

trouxe
um
único

documento
que
demonstrasse
o
efetivo

exercício
do
direito
de
arrependiment
o
,
dentro
do
prazo

estabelecido
. Lado outro,
em

sua

defesa
(id: 176096051), a
parte

ré

demonstra
,
sem

dúvidas
, que
o

requerimento
(inclusive com a
devolução
do
equipamento

em

comodato
)
foi

realizado

em

prazo
posterior do
informado
pela
autora
.
".
Destaca
-se
que "
a
parte

promovida

comprovou

nos
autos
fato

extintivo
do
direito
do
autor
,
vez
que
juntou

aos
autos
documentos
que
fazem

crer

a

existência
do
vínculo

jurídico
que se
discute
, e que
deve
ser
reconhecido
.
Ademais
,
foi

juntado

aos
autos
todos

os

contrato
s
com
assinatura

estampada
pela
autora
,
não

impugnada

nesse

aspecto
,
onde
se
verifica
que,
claramente
,
houve

realização
de
negócio

jurídico
entre as partes,
sendo

anuído
pela
parte

reclamante
a
contratação
dos
serviços
junto a
parte

demandada
,
conforme

já

delineado

acima
". Dessa forma, "
não

restou

comprovada

qualquer

irregularidade

capaz
de macular a
higidez
da
contratação

entabulada
entre as partes (...). Por
conseguinte
,
cabível
à
espécie
a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
,
porquanto
se
traduz

em

e
xercício
regular de
direito
, com
fulcro
no art. 188, I, do CC
". Por
fim
,
mostra -se razoável e proporcional a limitação da multa

contratual

em
10%,
tal

como

determinado
pela
instância
de
origem
,
ainda

mais

ao

considerar
que
não

foi

apresentada

justa
causa p
ara a
rescisão

antecipada
,
devendo
a
sentença
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068518-05.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA APARECIDA DA SILVA

Recorrido
:
ALLREDE TELECOM LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA APARECIDA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de ALLREDE TELECOM LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95. Pois
bem
.
A

inteligência
do art. 6º da Lei
nº
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
. Isso
demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
bu
scar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
ne
m
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Trata
-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
proposta
pela
autora
MARIA APARECIDA DA SILVA
em

desfavor
da
empresa

ré
, sob
alegação
de
negativação

indevida
.
Alega
a
autora
que,
em
27 de
novembro
de 2023,
recebeu
a
visita
de
dois

funcionári
os
da
empresa
ALLREDE TELECOM LTDA, que
lhe

ofereceram

os

serviços
de internet da
empresa
.
Atraída
pela
proposta
,
a

autora

aceitou
a
contratação
,
sem
, no
entanto
, ser
informada

sobre

a

existência
de um
contrato
de
fidelidade

ou
de
qualquer

penalidade

por

r
escisão

antecipada
. Na
ocasião
,
os

funcionários

pediram
que
ela

escrevesse

seu

nome

em
um
dispositivo

móvel
,
sem

esclarecer
que
tal

ação

equivaleria
à
assinatura
de um
contrato
de longa
duração
. Relata que,
após

a

instalação
do
serviço
,
a

autora

enfrentou

problemas

imediatos
com a
qualidade
da internet, que
não

funcionou

conforme

prometido
. Em
decorrência

disso
,
solicitou
o
cancelamento
do
serviço

dentro
do
prazo
legal de
sete

dias
,
sendo

informada
de que
o

pedido

foi

aceito
e
não

haveria

cobrança

adicional
.
Contudo
,
em

junho
de 2024,
ao

tentar

realizar

uma

compra
,
foi

surpreendida
com a
recusa
da
transação

devido
a
uma

restrição

em

seu
CPF.
Devidamente

citada
, a
requerida

apresentou

contestação
(id: 176091585).
Alegou
,
inicialmente
,
regularidade
da
negativa
ção
e do
prazo
de
permanência

mínima
,
legalidade
da
multa

contratual

aplicada e inexistência do direito de arrependimento da Autora
, pois
realizado

em

prazo
posterior do
alegado
. No
mérito
,
requereu

a

improcedência
dos
pedidos

iniciais
,
em

sua

totalidade
.
Fundamento
e
decido
. Pois
bem
. A
ação
é
improcedente
. Veja. Cabe
consignar
,
inicialmente
, que
o

vínculo

estabelecido
entre as partes
configura

relação
de
consumo
. Desse modo,
aplicáveis

os

dispositivos
do Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC),
destacando
-se

ao

presente

caso

seu
art. 49, que versa
sobre
o
direito
de
arrependimento
do
consumidor
,
como

alegado
. Veja. Art. 49. O
consumidor

pode

desistir
do
contrato
, no
prazo
de 7
dias
a
contar
de
sua

assinatura

ou
do
ato
de
recebimento
do
produto

ou

serviço
, sem
pre que a
contratação
de
fornecimento
de
produtos
e
serviços

ocorrer
fora do
estabelecimento

comercial
,
especialmente

por

telefone

ou
a
domicílio
.
Parágrafo

único
. Se o
consumidor

exercitar
o
direito
de
arrependimento

previsto

neste

artigo
,
os

valores

even
tualmente

pagos
, a
qualquer

título
,
durante
o
prazo
de
reflexão
,
serão

devolvidos
, de
imediato
,
monetariamente

atualizados
. Dessa forma, o CDC
prevê

através

desse

dispositivo
a
possibilidade
de o
consumidor
, no
prazo
de
sete

dias
, se
arrepender
da
compra
e

receber
o
reembolso
dos
valores

gastos
.
Além

disso
,
tem
-se
este

como
um
direito

potestativo
do
consumidor
,
ou

seja
,
sobre
o qual
não

cabe

contestação
e que
não

demanda

justa

motivação
. Nesse
sentido
: BEM MÓVEL.
Compra
e
venda
de
produto
pela internet.
Rel
ação
de
consumo

corretamente

reconhecida.Consumidor
standard (art. 2º do CDC).
Direito
de
arrependimento
(art. 49 do CDC).
Existência

ou

inexistência
de
vício

ou

defeito.Irrelevância
.
Direito

potestativo
do
consumidor
.
Sucumbência

recíproca
,
porém
,
fixada
.

Recurso

provido

em

parte
. (TJ-SP AC:10067173320198260038 SP 1006717-33.2019.8.26.0038,
Relator:Gilson
Delgado Miranda, Data de
Julgamento
: 19/06/2021, 35a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 19/06/2021).
Contudo
,
em

análise
dos autos, a
demanda
nte

não

trouxe
um
único

documento
que
demonstrasse
o
efetivo

exercício
do
direito
de
arrependimento
,
dentro
do
prazo

estabelecido
. Lado outro,
em

sua

defesa
(id: 176096051), a
parte

ré

demonstra
,
sem

dúvidas
, que
o

requerimento
(inclusive com a
devolução
d
o
equipamento

em

comodato
)
foi

realizado

em

prazo
posterior do
informado
pela
autora
.
Portando
,
inexistente
o
direito

ao

arrependimento
da
autora
, no
presente

caso
. Ato
contínuo
, no
caso

em

tela
,
após

apresentação
da
defesa
(ID: 176091585)
entendo
que a
pa
rte

promovida

comprovou

nos
autos
fato

extintivo
do
direito
do
autor
,
vez
que
juntou

aos
autos
documentos
que
fazem

crer

a

existência
do
vínculo

jurídico
que se
discute
, e que
deve
ser
reconhecido
.
Ademais
,
foi

juntado

aos
autos
todos

os

contratos
com
assi
natura

estampada
pela
autora
,
não

impugnada

nesse

aspecto
,
onde
se
verifica
que,
claramente
,
houve

realização
de
negócio

jurídico
entre as partes,
sendo

anuído
pela
parte

reclamante
a
contratação
dos
serviços
junto a
parte

demandada
,
conforme

já

delineado

acima
. Com
efeito
,
não

restou

comprovada

qualquer

irregularidade

capaz
de macular a
higidez
da
contratação

entabulada
entre as partes,
encargo
que
cabia
à
parte

autora
. Por
conseguinte
,
cabível
à
espécie
a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
,
porquanto
se
traduz

em

exercício
regular de
direito
, com
fulcro
no art. 188, I, do CC. Nesse
ponto
,
contudo
,
em

relação
à
multa

estabelecida
no valor de R$ 990,00 (
novecentos
e
noventa
reais), do
período
de 11 meses
faltantes
,
entendo
que
cabe

reforma
,
na

hipótese
,

por
ser
excessivamente

onerosa

ao

consumidor
, tendo
em
vista
os

serviços

contratados
e
prestados
. Assim,
limito
a MULTA CONTRATUAL a 10%
sobre
o valor
contratado
,
por

aplicação
do art.
51 ,

IV ,
do CDC. Em
arremate
,
considerando
que
inexiste

nos
autos
qua
lquer

demonstração
de
ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
,
não

há
se
falar

em

qualquer

defeito

na

prestação
do
serviço
.
Portanto
,
devido

será
o
débito

discutido

na

presente

demanda
e,
indevida

será

a

indenização

por

danos

morais

pleiteada
pela
parte

reclamante
. Ante o
exposto
,
julgo
IMPROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
5
4 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
n.º
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM. Juiz de
Direito
. CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA JUIZ LEIGO Vistos,
Homologo
, para que
surtam

se
us

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
Dr. Christian
Massayoshi
Benites
Koyama
,
na
forma do art. 40, da Lei 9099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se
as
partes da
sentença
. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR JUIZ DE DIREITO
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
realizou
a
contratação
dos
serviços
da
parte

reclamada
,
todavia
,
ao

constatar
que
estes

não

correspondiam

ao

que fora
ofertado
,
exerceu

seu

direito
de
arrependimento

dentro
do
prazo
legal e
solicitou
o
cancelamento
do
contrato
; b)
não

foi

devidamente

informada

sobre
a
cláusula
de
fidelidade
; c) a
multa

contratual
é
abusiva
e
desproporcional
,
devendo
ser
declarada
a
nulidade
da
cláusula
penal; d)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
negativação
de
seus
dados; e
e
) é
devida
a
repetição
de
indébito

em
dobro
em

razão
da
cobrança

indevida
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarra
zões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025